Tribunal: STF
Processo: MS 20618
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-17
Data de publicação: 1986-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
A EXISTÊNCIA DE PLANOS OU PROJETOS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL OU
AGRICOLA NÃO CONFERE, POR SI SÓ, INDENIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO.
A PROVA DE UTILIZAÇÃO RACIONAL, EFETIVA E COMPATIVEL COM OS
PADROES DA REGIAO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATORIA, INCONCILIAVEL COM
O PROCEDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA..
ÁREA DECLARADA PRIORITARIA POR DECRETO EM CUJO ANEXO SE CONTEM O
PLANO REGIONAL DE REFORMA AGRARIA.
FALTA DE PRONUNCIAMENTO DA COMISSAO AGRARIA NÃO E SUSCETIVEL DE
ACARRETAR A NULIDADE PRETENDIDA.
IMÓVEL SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.